Tribunal: TJDFT
Processo: 0717568-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MULTA POR VIOLAÇÃO DE REGRAS CONDOMINIAIS. USO INDEVIDO DO BICICLETÁRIO. VEDAÇÃO DELIBERADA EM ASSEMBLEIA. MANUTENÇÃO DOS BENS APÓS ADVERTÊNCIA. INCIDÊNCIA. CABIMENTO.

1. De acordo com os artigos 1336 e 1337, ambos do Código Civil, é dever do condômino o respeito às deliberações coletivas assentadas em assembleia geral, sob pena de ser compelido ao pagamento de multa administrativa em razão da gravidade ou reiteração da conduta antissocial.

2. O Regimento Interno do Condomínio e a sua convenção norteiam a relação entre condôminos e o ente condominial, estipulando direitos e deveres que devem a todos os proprietários e/ou inquilinos ser observados.

3. Diante da violação pelo Condômino de regra proibitiva de uso do bicicletário para depósito de bens diversos de sua destinação, é cabível a incidência da multa administrativa prevista no Regimento Interno do Condomínio.

4. Recurso conhecido e improvido.